Tribunal: STF
Processo: HC 216318
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cláudio Udovic Landin impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    4. Constatado o interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, a partir da análise das provas dos autos, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    5. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    6. Na hipótese em que a pena definitiva é inferior a 4 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso.



    7. Havendo circunstância judicial desfavorável, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado.



    8. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 622.890 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese: “b) Quanto ao mérito, no final, requer que seja o julgamento convertido em diligência para que os autos retornem à 1ª instância, anulando a Sentença, o Acordão do TRF3 e o Acordão de não conhecimento do Habeas Corpus nº 622890/SP, oportunizando ao ora Paciente a sua oitiva em Juízo, já que foi informado nos autos da Ação Penal seu endereço atualizado previamente, e apresentado o devido atestado médico a fim de comprovar sua ausência na audiência designada; c) SUBSIDIARIAMENTE, caso Vs. Exas., entendam por não anular a Sentença e determinar a realização de interrogatório, o que não se acredita, REQUER:c.1) Seja declarado prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva entabulada nas razões recursais, e reconhecido, expressamente, que o pedido já foi analisado e concedido em sede de habeas corpus de nº 5011786- 33.2020.4.03.0000 impetrado no Eg. TRF3; c.2) Seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal nº 0001682-03.2010.4.03.6181, em trâmite no TRF3, com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual, ante a súmula 546/STJ, e a ausência de uso do documento perante órgão da união; c.3) Subsidiariamente, em não sendo o entendimento pela anulação do feito, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na linha dos precedentes do Eg. TRF3, nas apelações de nº 0007987-03.2010.4.03.6181/SP, 0007988- 85.2010.4.03.6181/SP, 0007989- 70.2010.4.03.6181/SP, e 0003755- 32.2013.4.03.6119/SP; c.4) REQUER, ainda, que seja fixado o regime inicial aberto nos termos do art. 33 do Código Penal, já que o Acordão do Eg. TRF3 não apresentou qualquer fundamentação a fim de justificar o cumprimento de pena em regime mais gravoso; c.5) Por fim, em sede de dosimetria da pena, que seja fixado a pena-base no mínimo legal, já que ausente qualquer justificativa concreta que, efetivamente, evidencie o acentuado grau de reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, não podendo ensejar a valoração negativa da circunstância judicial. Além disso, as circunstâncias desvaloradas configuraram verdadeiro bis in idem. ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça “foi certificado o trânsito em julgado para as partes em 24/10/2017”, dessa forma já houve o trânsito em julgado da condenação em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegada incompetência da justiça federal para o julgamento da causa, observo que a parte foi condenada “pela suposta prática das condutas delitivas previstas no art. 304 c/c artigo 297, por duas vezes, na forma do art. 29 c/c 69, do Código Penal, perante a 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo”, nesse contexto o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a falsificação de documento público cuja responsabilidade pela emissão recai sobre a administração pública federal atinge o interesse da União, o que atrai a competência da Justiça Federal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos 



    HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – E USO DO MESMO JUNTO A BANCO PRIVADO PARA RENOVAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALSIFICAÇÃO QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA INFRAÇÃO PENAL PRATICADA CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    A jurisprudência desta Corte, para fixar a competência em casos semelhantes, analisa a questão sob a perspectiva do sujeito passivo do delito. Sendo o sujeito passivo o particular, consequentemente a competência será da Justiça Estadual. 



    Entretanto, o particular só é vítima do crime de uso, mas não do crime de falsificação. De fato, o crime de falsum atinge a presunção de veracidade dos atos da Administração, sua fé pública e sua credibilidade. 



    Deste modo, a falsificação de documento público praticada no caso atinge interesse da União, o que conduz à aplicação do art. 109, IV, da Constituição da República. 



    Ordem concedida para fixar a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito.” 



    (HC 85.773/SP, ministro Joaquim Barbosa – grifei) 



    COMPETÊNCIA PENAL. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. DOCUMENTOS FEDERAIS. CERTIDÃO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL E GUIA DE RECOLHIMENTO DO ITR/DARF. 



    1. Cuidando-se de falsidade de documentos federais, a competência é da Justiça Federal. Releva, ainda, na hipótese, que a falsidade visou a obtenção de financiamento em instituição financeira, que é crime federal (Lei 7.492/96, arts. 19 e 26). 



    2. Recurso Extraordinário provido.



    (RE 411.690/PR, ministra Ellen Gracie – grifei)



    COMPETÊNCIA – DOCUMENTO FALSO. Conforme disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, a falsidade de certidão emitida por autarquia federal direciona à competência da Justiça Federal.



    (RE 468.783/RS, ministro Marco Aurélio – grifei)



    De outro lado, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, não há ilegalidade passível de correção nesta via, eis que presente fundamentação válida para sua negativa, cabendo transcrever o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    Por fim, quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, decidiu-se nestes termos (fl. 45): "Ausentes o requisito do artigo 44, III, do Código Penal, ante às circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos". 



    Não há ilegalidade, pois não é cabível a substituição pretendida, tendo em vista que se trata de caso em que reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que inviabiliza a benesse na forma do art. 44, III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado. 



    Nesse contexto, em relação ao pleito de fixação do regime inicial aberto, assim restou fundamentado pelo ato coator (grifei):



    No tocante à fixação do regime prisional inicial, o colegiado reduziu a pena a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e manteve "o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal" (fl. 45). 



    Registre-se que, na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Ademais, é assente no STJ que, na hipótese em que a pena definitiva é inferior a 4 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso. 



    No presente caso, apesar de ser o réu primário, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, havendo o aumento da pena-base, o que justifica a escolha de regime imediatamente mais grave, que, no caso, deve ser o semiaberto. 



    Assinalo, nesse viés, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Finalmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, quanto aos demais pontos: a) nulidade do acórdão por ausência de interrogatório do impetrante; b) ”Seja declarado prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva entabulada nas razões recursais, e reconhecido, expressamente, que o pedido já foi analisado e concedido em sede de habeas corpus de nº 5011786- 33.2020.4.03.0000 impetrado no Eg. TRF3”; c) ”em sede de dosimetria da pena, que seja fixado a pena-base no mínimo legal, já que ausente qualquer justificativa concreta que, efetivamente, evidencie o acentuado grau de reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, não podendo ensejar a valoração negativa da circunstância judicial. Além disso, as circunstâncias desvaloradas configuraram verdadeiro bis in idem. ”, eis que o acórdão impugnado não apreciou, nos pontos, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator